Tribunal: TJES
Processo: 5005752-70.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005752-70.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: YOU ASSISTENCIA MEDICA LTDA
RECORRIDO: SANDRA GOMES DA SILVA registrado(a) civilmente como SANDRA GOMES DA SILVA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005752-70.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: YOU ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RECORRIDO: SANDRA GOMES DA SILVA

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Pois bem.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e obrigação de fazer em que o juízo
a quo
julgou PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, pelo que CONFIRMO a Decisão liminar de ID nº 26291243. CONDENO, a requerida, ainda, a pagar, em favor da parte autora, a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros e correção monetária, desde a presente data, aplicando-se a taxa SELIC.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à conclusão de que houve falha na prestação de serviços por parte da recorrente, eis que,
“[...] entendo que a parte requerida exagerou na demora de autorização do pedido, que ainda não havia ocorrido quando da propositura da demanda, mesmo que já tinham passado três meses da solicitação
”.

Finalmente, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
, em razão do dano moral decorrente da demora do atendimento na solicitação do exame, além de todo desgaste emocional advindo das diversas tentativas de resolução do imbróglio de forma administrativa, sobremodo porque tratava-se de requerimento de urgência, o qual considero
in re ipsa
, conforme aduz farta jurisprudência.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) para cada autor estabelecida pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)